Tribunal: TJES
Processo: 5008220-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

COATOR: juizo da 3 vara criminal de Linhares

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008220-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, § 1º, do CP, contra decisão que decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, fragilidade dos indícios de autoria, erro material quanto aos antecedentes e excesso de prazo, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se os indícios de autoria são suficientes para justificar a custódia cautelar; (iii) saber se há contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional; (iv) saber se eventual erro material na indicação de antecedentes compromete a validade da decisão; e (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pela narrativa da vítima, pelas mensagens ameaçadoras enviadas via WhatsApp e pelo relatório da operadora telefônica, que vincula a linha utilizada nas ameaças ao paciente.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, marcada por ameaças reiteradas e prejuízo superior a R$ 10.000,00 à vítima.

O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, circunstância que reforça sua periculosidade concreta.

A contemporaneidade do decreto prisional está configurada, pois o perigo decorrente da liberdade do paciente permanece atual e a prisão foi decretada após a consolidação dos elementos investigativos e o recebimento da denúncia.

Eventual erro material na referência a processo diverso não compromete a validade da decisão, uma vez que subsistem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da custódia.

Não há excesso de prazo, pois a ação penal encontra-se em fase inicial, com tramitação regular e observância do critério da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, § 1º; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 742.531, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008220-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI
contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando fundamentação genérica e abstrata, calcada apenas em antecedentes. Aduz a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, ocorrido após hiato superior a um ano. Aponta, ainda, fragilidade probatória quanto à autoria em razão de divergência cadastral da linha telefônica e erro material no tocante aos antecedentes citados pelo juízo de origem. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

A suposta autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida e a prisão decretada em 29/01/2026, fundamentada na periculosidade concreta e no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal por tráfico e organização criminosa.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento parcial da ordem e, no mérito, pela denegação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e da Denúncia, a seguinte dinâmica fática:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial iniciado por Portaria, que em dias e horários indeterminados, durante o ano de 2024 e em janeiro de 2025, neste Município e Comarca, NATAN DE ALMEIDA SAITHER e VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, constrangeram a vítima, Welder Bindaco, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Revelam os autos que durante o ano de 2024, o denunciado NATAN, aproveitando-se de uma relação de proximidade com a vítima, pessoa na qual conhece desde 2011, passou a constrangê-lo, mediante grave ameaça “de que iria dar ruim para WELDER”, visando o recebimento de valores pecuniários indevidos.

Noticiam os autos que na maior parte das solicitações, o denunciado NATAN as fazia mediante ligações telefônicas, sempre com o uso de ameaças, razão pela qual, por medo, a vítima cedia aos constrangimentos e transferia os valores que eram exigidos.

Revelam os autos que as ameaças mais intensas ocorreram no mês de dezembro de 2024, oportunidade em que o denunciado NATAN compareceu na residência da vítima, numa clara forma de incutir medo e facilitar a obtenção da vantagem indevida.

Depreende-se dos autos, que somadas todas as quantias exigidas e enviadas ao denunciado NATAN, a vítima suportou um prejuízo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Paralelamente a esses fatos, os elementos informativos indicam que, no dia 02/01/2025, a vítima recebeu mensagens, via WhatsApp, enviadas pelo denunciado VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, o qual afirmou que, em razão de uma dívida contraída por NATAN com ele (VITOR), passaria a ser o legítimo credor da vítima, uma vez que esta teria uma dívida com NATAN.

Noticia o caderno inquisitivo que na oportunidade, o denunciado VITOR proferiu ameaças à vítima, afirmando que “iria fazer algo que nunca havia feito antes”, visando claramente, diante dessas promessas de causar mal injusto e grave, a obtenção da vantagem ilícita. "

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva não comporta acolhimento, subsistindo os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam em elementos informativos sólidos. A denúncia aponta que o paciente, em unidade de desígnios com Natan de Almeida Saither, constrangeu a vítima Welder Bindaco, mediante grave ameaça, para obter vantagem econômica indevida.

A vítima relatou que, em 02/01/2025, recebeu mensagens via WhatsApp em que o interlocutor, identificando-se como credor de Natan, passou a exigir pagamentos sob ameaças de que "iria fazer algo que nunca havia feito antes". O arcabouço probatório inclui registros de mensagens intimidatórias.

Quanto à tese de fragilidade probatória pela divergência de dados cadastrais, o relatório oficial da operadora Vivo confirma que a linha telefônica (27) 99879-1292 estava habilitada em nome do paciente, VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, vinculada ao CPF 146.892.247-57.

A alegação de divergência de endereço é matéria afeta à instrução criminal, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para o revolvimento exauriente de provas. Em sede de cognição sumária, o vínculo cadastral direto entre a linha utilizada para as ameaças e o paciente é suficiente para caracterizar o
fumus comissi delicti
.

A segregação cautelar justifi
ca-se para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente.

O
modus operandi
revela gravidade acentuada: a vítima foi submetida a constrangimentos reiterados, resultando em prejuízo superior a R$ 10.000,00 e gerando tamanho temor que o ofendido declarou receio de permanecer na própria residência.

O risco de reiteração delitiva é manifesto. Embora o paciente seja tecnicamente primário neste feito, responde à Ação Penal n.º 5000662-44.2025.8.08.0052 por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, com suposto vínculo à facção "Comando Vermelho". Tal circunstância reforça a necessidade da prisão para interromper o ciclo criminoso e preservar a paz social.

Eventual erro material na citação do processo n.º 5001034-27.2024.8.08.0052 pelo juízo de origem não macula a higidez do decreto prisional, pois a custódia encontra fundamento autônomo na gravidade do delito de extorsão e no envolvimento recente do paciente em criminalidade organizada.

Ainda, inexiste falta de contemporaneidade. O perigo gerado pelo estado de liberdade é atual e persistente, renovado pela notícia de novos cenários delitivos ao longo de 2025.

O vínculo com organização criminosa mitiga o rigor do lapso temporal, visto que a ameaça à coletividade é considerada permanente enquanto durar tal vinculação. A prisão foi decretada no marco temporal do recebimento da denúncia, em janeiro de 2026, após a consolidação das informações investigativas, inexistindo inércia judicial.

No tocante ao alegado excesso de prazo, o processo segue tramitação regular. A denúncia foi recebida em 29/01/2026 e o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação pelas defesas. O estágio inicial da ação penal e a pluralidade de réus justificam o tempo despendido, observando-se o critério da razoabilidade.

Por fim, saliento que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. As cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para neutralizar o risco decorrente de ameaças graves e extorsão praticada em contexto de criminalidade grave.

A custódia mostra-se necessária, adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)